Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-49.2022.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001176-49.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.630.081-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 068.988.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PLEITO DE ISENÇÃO– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO –
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender pelo prazo legal a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DANILO MELQUIADES DE CAMPOS,
contra a sentença desclassificatória anexada sob o Id.
192083310
, em que se o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses, pela prática do crime capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas
razões
de Id. 192083335, a Defesa pugna, apenas, pela reforma parcial do
decisum
, para que seja concedida a gratuidade da justiça, e afastada, portanto, a condenação às custas e despesas processuais, em razão da sua hipossuficiência.

Nas
contrarrazões
(Id. 192083338), o
parquet
requer o
desprovimento ao recurso
;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 193659164):

“Apelação Criminal: Tráfico de Drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – Da pretendida concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Danilo sob alegação de hipossuficiência para isenção do pagamento da condenação das custas e despesas processuais. – Improcedente – Consabido o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015). – Ademais, a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante Danilo, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada. ”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, foi denunciado nas penas do
33, “caput”, e inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, no entanto, ao final da instrução criminal e proferida a sentença, o Magistrado entendeu não existir provas acerca da traficância e, então, o condenou como incurso no artigo 28,
“caput”,
da Lei no 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses,
bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Neste apelo, a Defesa recorre apenas da condenação às custas e despesas processuais, afirmando que o apelante não possui condições de arcar com as custas do processo.

Sem delongas, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal).

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.

(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Sendo assim, nesse caso, a avaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada pelo juízo competente e na fase da execução da pena, momento adequado para tal aferimento.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ, nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024